Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-06.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010926-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), JOSE SERGIO EUGENIO - CPF: 026.799.714-00 (PACIENTE), 1º Juizo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 059.582.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA GONCALVES - CPF: 368.033.368-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUANAI SANTOS OLIVEIRA - CPF: 060.927.011-70 (VÍTIMA), WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 030.165.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REGISTROS CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS (ENUNCIADO N. 06 TCCR/TJMT) – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos demais corréus, por se tratar de homicídio qualificado perpetrado no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, em que a vítima foi assassinada em razão de “
salve
” ordenado pela facção por conta do seu suposto envolvimento com pequenos furtos ocorridos no estabelecimento comercial de propriedade do paciente, que ainda ostenta desfavoráveis registros criminais - inclusive condenação em primeira instância pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a atrair a incidência do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT; todas circunstâncias aptas a justificar a imposição da segregação provisória. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1010926-06.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. FERNANDO FERREIRA DE LIMA

PACIENTE:

JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito de
homicídio qualificado.

Verte dos autos que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
23/11/2023,
tendo sido sua
prisão preventiva
decretada à conta de indícios referentes ao seu possível envolvimento com o
homicídio qualificado
da vítima
Guanai Santos Oliveira,

perpetrado em
27/05/2023
.

Nesse contexto, suscita o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o fundamento de que não se encontram presentes os
requisitos autorizadores da segregação cautelar
in casu
, ensejo em que também aduz a
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos até o momento, tudo para sustentar a
inidoneidade
e a
desproporcionalidade
da prisão preventiva imposta ao paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 211390674 ao ID 211390694.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
211571683), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 211859186.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 214851690).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO,
Gabriel da Silva Rodrigues Pereira, Bruno da Silva Gonçalves, Wictor Douglas Pinheiro de Souza
e
José Leandro de Oliveira Xavier

tiveram a prisão temporária decretada pelo d. juízo
a quo
em
21/11/2023
, após representação ofertada pela d. autoridade policial, calcada nas investigações realizadas no bojo do IP n. 1021497-61.2023.8.11.0003, instaurado para apuração da morte de
Guanai Santos Oliveira
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
imputando-lhes a prática dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
, e pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13
, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em
08/01/2024
, o d. juízo
a quo
recebeu
a denúncia, oportunidade em que
deferiu
a representação ministerial e
converteu em prisão preventiva
a segregação temporária dos increpados.

Feitos esses apontamentos, verte da denúncia que, no dia
27/05/2023
, por volta das 14h10min, nas proximidades do Centro de Eventos Rio Vermelho Vivo, situado na Rua Avenida Rio Vermelho, s/n, Jardim Ipanema, no Município de Rondonópolis/MT, os réus
José Leandro, Wictor Douglas, Gabriel, Bruno
e o ora paciente
JOSÉ SÉRGIO
, integrantes da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, previamente ajustados e com unidade de desígnios, divisão de tarefas e visando objetivo comum, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida vontade assassina, bem como utilizando-se de
meio cruel
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e por
motivo torpe
, valendo-se de um pedaço de madeira (caibro),
mataram
Guanai Santos Oliveira
, conhecido como “
Correria
”, ao desferir contra ele golpes que foram a causa eficiente de sua morte.

Ademais, em data e horário não precisos, mas até
27/05/2023
, no Município de Rondonópolis/MT, os réus
integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, os réus são integrantes da referida organização criminosa e, nessa condição, concorreram para o homicídio da vítima
Guanai
, que, usuária de drogas, havia supostamente praticado furtos de objetos do
Bar do Piscininha
, de propriedade do paciente
JOSÉ SÉRGIO
, também conhecido como “
Piscininha
”.

Em razão disso, o paciente, responsável por cadastrar membros da organização criminosa Comando Vermelho, entrou em contato com membros da facção, atuantes na região da Vila Canaã, exigindo providências do “Tribunal do Crime” em relação à suposta conduta de
Guanai
. Consequentemente, a fim de dar cumprimento à exigência de
JOSÉ SÉRGIO
, o corréu
José Leandro
, vulgo “
Madruga
”, exercente da função de "
disciplina
” no âmbito da facção, solicitou apoio dos demais corréus
Wictor Douglas
e
Bruno
, também faccionados, para que, juntos, fossem até o
Bar do Piscininha
e levassem a vítima, à força, até sua residência.

Por meio do sistema de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas, as investigações policiais constataram que
José Leandro
saiu de sua residência e foi até o bar entre as 06h e 12h do dia fatídico, tendo antes passado na residência de
Wictor Douglas
e
Bruno
. Além disso, se verificou que
Gabriel
também esteve na residência de
José Leandro
, no mesmo período.

Já no local dos fatos, os denunciados, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de pedaços de madeira (caibro), desferiram diversos golpes em face do ofendido
Guanai
, causando-lhe fraturas no braço esquerdo, na mão direita e no fêmur esquerdo.

Na sequência, empreenderam fuga (dois deles em veículo, e os outros três em um barco), deixando a vítima sem condições de locomoção, com os braços e pernas fraturados, gravemente ferida no local.

Conforme detalhado pelo
parquet
, as investigações deram conta de demonstrar que
José Leandro
se utilizava de barcos para se locomover pelo Rio Vermelho, tendo sido ao menos um deles utilizado para a prática delitiva
in casu
.

Após ser acionada, a Polícia Militar empreendeu diligências no local do fato, vindo a encontrar a vítima ainda com vida, oportunidade em que
Guanai
relatou aos policiais que havia sido acusada, pelo Comando Vermelho, de furtar bens sem a permissão da facção, ressaltando se tratar de fato não verdadeiro.
Adicionalmente, relatou que o crime foi praticado por 05 (cinco) pessoas, sendo levada até o local dos fatos por 03 (três) indivíduos, onde havia outras 02 (duas) pessoas, tendo identificado
Wictor Douglas
como aquele detentor da tatuagem rosa no pescoço.

Outrossim, se desvelou que todos os denunciados, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida, com a finalidade de promover a facção que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Por fim, registra o
parquet
que, em diligências para a captura de
Wictor Douglas
, a equipe policial localizou vasto material relacionado aos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, inclusive anotações fazendo referência ao paciente e ao corréu
José Leandro
, a evidenciar a existência de um grupo organizado e estruturado com o intuito de praticar crimes.

Como exposto, decretada a
prisão temporária
do paciente e dos demais investigados, em
23/11/2023
sobreveio a informação de
cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do beneficiário deste
writ
,
vindo o claustro a ser posteriormente
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado
e
integração de organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Relatório Final n.
2023.12.12951, que detalha as diligências investigativas empreendidas pelas forças policiais na apuração do caso. Conforme se extrai do referido relatório, posteriormente ao crime perpetrado contra
Guanai
, os policiais receberam informações de que membros do Comando Vermelho estariam planejando a realização de mais um julgamento pelo “Tribunal do Crime”, daquela vez contra um usuário de entorpecentes.

Imediatamente, os policiais iniciaram diligências nas proximidades do local em que
Guanai
fora encontrado, oportunidade em que visualizaram alguns indivíduos em um barco. Ao notar a presença dos policiais, os suspeitos, identificados como sendo
José Leandro, Bruno, Wictor Douglas
e
Gabriel
, empreenderam fuga, tendo se logrado êxito tão somente na captura de
Gabriel
.

Na oportunidade, os policiais apreenderam entorpecentes, dinheiro em espécie e diversos apetrechos ligados ao comércio malsão, tendo sido ainda encontrados, na embarcação utilizada pelos increpados, machadinha, barra de ferro e diversos pedaços de fio, utilizados para amarrar as vítimas durante as sessão de tortura da facção, os denominados “
salves
”.

Apurou-se que a residência utilizada para as sessões pertenceria a
José Leandro
, ao que se seguiu a averiguação dos sistemas de monitoramento eletrônico, oportunidade em que se constatou que, no dia fatídico, qual seja,
27/05/2023
,
José Leandro
saiu de sua residência e foi até o
Bar do Piscininha
, de propriedade do paciente
JOSÉ SÉRGIO
. Além disso,
Gabriel
também esteve no referido bar, bem como na residência de
José Leandro
, de forma que se concluiu que ambos foram até o
Bar do Piscininha
e, de lá, partiram para executar o crime contra
Guanai
, contando os três ainda com a colaboração de
Wictor Douglas
e
Bruno
, em cujas residências
José Leandro
estivera anteriormente, na mesma data.

Por fim, verte do relatório que “
[...]
a vítima foi torturada a mando de JOSÉ SERGIO EUGENIO Piscininha uma vez que vinha praticando diversos furtos na região, especialmente no estabelecimento comercial de propriedade de José Sergio, conhecido como bar do piscininha
” (autos n. 1021497-61.2023.8.11.0003 – ID 137113083 – Pág. 3).

Trata-se de conclusão alcançada com amparo em diligências investigativas também detalhadas no Relatório n. 2023.13.84196, que registrou o fato de que,
no
Bar do Piscininha
, de propriedade de JOSÉ SÉRGIO
,
Guanai
estaria, em tese, praticando furtos de pertences pessoais, enquanto as pessoas se dirigiam ao banheiro; tendo sido relatado aos policiais, por testemunhas que prefeririam não se identificar, que, em razão disso,
JOSÉ SÉRGIO
entrou em contato com outros membros da facção,
demandando que providências fossem tomadas a respeito
(ID 211390683 – Pág. 42).

De igual forma, o Relatório n. 2023.13.92507, referente à análise de arquivos de mídia referentes a diálogo travado entre o taxista
José Roberto
e o genitor de
Guanai
, sr.
Antônio de Oliveira
, é conclusivo ao asseverar que
“[...] o intento da vítima era ir até o Bar do PISCININHA,
onde soubemos posteriormente, que a vítima lá esteve e praticou furto de um aparelho celular
.
A pessoa de vulgo PISCININHA, que é uma liderança responsável por cadastrar membros da facção Comando Vermelho — ao tomar conhecimento do referido furto, articulou junto à liderança da facção uma punição que culminou com a morte da vítima
” (ID 211390689 – Pág. 10). — Destaquei.

Nesse cenário, conquanto o d. causídico se insurja contra os
elementos informativos
colhidos em desfavor do paciente, a demonstrar seu possível envolvimento com o delito em questão, diante da
natureza processual
que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se garantir a
ordem pública
e a
aplicação da lei penal.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão,
in verbis
:

“[...]
Portanto,
diante dos indícios de envolvimento dos agentes no delito em testilha, os quais pertenceriam a uma facção criminosa, principal peculiaridade pivô do ilícito aqui sob análise, vez que promovente de diversos julgamentos paralelos de seus membros (autotutela penal), bem como da gravidade do delito cometido e a sua repercussão social negativa, tendo em vista que crimes como o aqui em análise têm causado grande temor e insegurança à sociedade, verifico que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
, os quais viabilizam a conversão da prisão temporária dos denunciados em preventiva, restando, assim, passível o acolhimento do pedido formulado pelo Ministério Público em sua cota acusatória.

Ademais,
observa-se que os denunciados já respondem a inúmeras outras ações penais, havendo, inclusive, Execução Penal registrada em nome dos denunciados JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER, WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA e GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA.

Portanto,
entendo necessário o recepcionamento do pedido de conversão de prisão temporária em prisão preventiva
[...]
”.

(Decisão de ID 137942468 – autos n. 1021497-61.2023.8.11.0003). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido

pela d. autoridade judiciária acoimada coatora, em
14/03/2024,
ao reputar inalterados os fundamentos que haviam inicialmente ensejado a decretação do cárcere provisório.

Por clareza, transcrevo excerto do r.
decisum
:

“[...] Após a decisão que determinou a prisão preventiva dos acusados,
não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta
.

[...] Vejamos,
a prisão cautelar aplicada é decorrência natural da gravidade dos delitos que os acusados supostamente praticaram
.

Sabe-se que o entendimento jurídico sobre as prisões cautelares vem sendo alterado,
pois se tem admitido à decretação/manutenção da prisão preventiva com base na gravidade do crime
.

[...] De mais a mais,
convém ressaltar que a necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, permanece latente nos autos
.

Portanto,
não há que se falar em revogação do cárcere, uma vez que a constrição cautelar da liberdade se mostra medida bastante razoável e justa no presente momento
”.

(Decisão de ID 137942468 – autos n. 1021497-61.2023.8.11.0003). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, o delito de homicídio qualificado teria sido praticado no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, à qual o paciente e demais corréus pertenceriam, tendo sido motivada por
desejo de retaliação e punição
, em razão de supostos furtos perpetrados pela vítima no estabelecimento comercial pertencente a
JOSÉ SÉRGIO
, oportunidade em que os increpados, em plena luz do dia, se valeram de um
pedaço de madeira
[caibro] para desferir golpes contra a vítima
Guanai
, de forma a
dificultar sua defesa
, tanto por sua superioridade numérica (cinco contra um) quanto pelas circunstâncias de sua captura.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Como se não bastasse, deve-se considerar que o paciente é
investigado
também pela prática do delito de
tráfico de drogas
, nos autos do Inquérito Policial n. 1032543-47.2023.8.11.0003 (Pje), já tendo sido
preso em flagrante

pelos delitos de
contrabando ou descaminho
, nos autos do APFD n. 1010555-67.2023.8.11.0003 (Pje), com posterior remessa do caso à Justiça Federal; e ostenta
condenação em primeira instância
pela prática do delito previsto pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, nos autos da Ação Penal n. 1015352-23.2022.8.11.0003 (Pje).

Dessa forma, deve ser também observado o teor do Enunciado n. 06 TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024